Tribunal: TJSP
Processo: 2061656-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento, ao argumento de ausência de elementos aptos a infirmar a alegada hipossuficiência financeira do autor – Comprovação da insuficiência de recursos para fazer frente às custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família – Assistência por advogado particular que não afasta a presunção, nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento, ao argumento de ausência de elementos aptos a infirmar a alegada hipossuficiência financeira do autor – Comprovação da insuficiência de recursos para fazer frente às custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família – Assistência por advogado particular que não afasta a presunção, nos termos do art. 99, §4o, do CPC – Necessidade comprovada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061656-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MARCELO GRIGORIO DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2061656-26.2020.8.26.0000 -Voto no 2573
2
Agravo de Instrumento no 2061656-26.2020.8.26.0000
Agravante: MARCELO GRIGORIO DOS SANTOS
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca de Origem: São Caetano do Sul
Juiz da Vara de origem:Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 2573
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
Indeferimento, ao argumento de ausência de elementos aptos a infirmar a
alegada hipossuficiência financeira do autor – Comprovação da
insuficiência de recursos para fazer frente às custas e despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família –
Assistência por advogado particular que não afasta a presunção, nos
termos do art. 99, §4o, do CPC – Necessidade comprovada - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Grigorio dos
Santos contra a r. decisão de fl. 78, proferida nos autos da ação de anulação de ato jurídico
com pedido de antecipação de tutela para suspensão do procedimento extrajudicial, pela
qual foi indeferido o pedido de gratuidade processual, com determinação para recolhimento
das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Insurge-se o autor, sustentando, em síntese, estar em dificuldades
financeiras, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que embora receba
proventos no importe de R$ 5.850,87 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e
sete centavos), possui empréstimos consignados, cujos descontos resultam no valor liquido
de sua renda no equivalente a R$ 2.462,31 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e
trinta e um centavos), quantia essa destinada à sua subsistência.
Recurso processado com a efeito ativo para conceder a gratuidade da justiça
ao agravante (fl. 81/82)
Dispensadas as informações, contraminuta foi apresentada às fls.98/101
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2061656-26.2020.8.26.0000 -Voto no 2573
3
Cuida-se de ação através da qual se pretende a anulação de procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, pedido de gratuidade
da justiça, ao fundamento de não possuir condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
Com efeito, a concessão dos benefícios da gratuidade processual é
disciplinada pelo artigo 98, caput, do Novo Código de Processo Civil, nestes termos: A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei ( g.n.).
Assim, de acordo com a sistemática processual vigente, em princípio, para
concessão da gratuidade da justiça basta ao interessado formular pedido sustentando sua
hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais quando se tratar
de pedido formulado por pessoa natural. Isso porque o §3o, do artigo 99, do Novo Código
de Processo Civil, confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência
financeira.
Todavia, tal presunção é relativa e deve ser analisada caso a caso, sendo
possível o indeferimento da benesse estatal quando evidenciado ao julgador a presença de
elementos suficientes a infirmar a presunção, conforme preceitua o § 2o, do mesmo
dispositivo processual.
No caso em exame, houve o indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça, por entender o ilustre magistrado de primeiro grau que, das informações constantes
da Declaração de Imposto de Renda Física, verifica-se que o autor, ora agravante, possui
renda mensal, a qual segundo os extratos bancários também juntados aos autos alcançam o
montante aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que não se coaduna com a
condição de hipossuficiente a autorizar a concessão da benesse estatal.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, não obstante a renda do
autor seja superior a três salários mínimos, verifica-se dos extratos bancários acostados às
fls. 61/64, haver efetivamente descontos em sua conta corrente na qual recebe seus
vencimentos, descontos esses referentes a empréstimos bancários, com valores de
prestações entre R$ 408,44 (quatrocentos e oito reais e quarenta e quatro centavo), R$
851,27 (oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), R$ 1.321,35 (um mil
trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), de modo a comprometer boa parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2061656-26.2020.8.26.0000 -Voto no 2573
4
sua renda líquida.
Ademais, nenhum dos elementos carreados aos autos infirma a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência do autor, de a modo a afastar alegada
ausência de recursos.
Nota-se ainda que o valor da causa é de R$116.000,00 (cento e dezesseis mil
reais), cujas custas, se imposta a obrigação de recolher, tem potencial para comprometer a
subsistência do agravante.
Outrossim, a alegação trazida com a contraminuta a respeito do advogado
particular, no lugar da defensoria pública, há disposição legal expressa nesse sentido, no
art. 99, §4o, do CPC: "A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão da gratuidade da justiça.".
Portanto, demonstrada a momentânea incapacidade financeira do autor, o
deferimento da gratuidade da justiça é medida de justiça, como forma de se garantir o
acesso à justiça sem comprometimento de sua manutenção.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita, confirmando-se tutela recursal
antecipada (fl. 81/82).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator